Tribunal: STF
Processo: ARE 715057
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VÍNCULO CELETISTA. TRANSFORMAÇÃO EM ESTATUTÁRIO. FGTS. PERÍODO ANTERIOR À INSTITUIÇÃO DO REGIME ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 7º, XXIX, DA LEI MAGNA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.10.2010.



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. É da competência da Justiça do Trabalho o julgamento das causas decorrentes do contrato de trabalho de servidor público pleiteando vantagens relativas a período anterior à transição do regime celetista para o estatutário. 



    2. O exame da alegada ofensa ao art. 7º, XXIX, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal.



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.